Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1076 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto deve-se sobrestar o processo, em razão do Tema 1076 de REsp repetitivo que pode influir diretamente no presente processo. Repete a argumentação de que atuou de forma dedicada, não podendo ser os honorários fixados por equidade.

3. Não há se falar em omissão ou contradição entre os fundamentos do decidido nesta lide em relação a matéria pendente de julgamento, notadamente porque, sequer, houve pronunciamento do mérito no STJ. Não há sobrestamento automático de recursos, quando não determinada expressamente pelo STJ, ao afetar o julgamento à sistemática de recursos repetitivos. Ademais, a omissão que desafia embargos de declaração é em relação aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional, reconhecendo a inexistência de repercussão geral da matéria, por pressupor violação indireta a Constituição, em razão da interpretação e normas do Código de Processo Civil, não resta outra sorte senão o trânsito em julgado da matéria.

4. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.